Tribunal: STF
Processo: RE 607910
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-11
Data de publicação: 2012-09-11

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PRETERIÇÃO DE PROMOÇÃO. CONTROLE DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO PROCESSUAL.



    O controle de legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não ofende o princípio da separação dos poderes. Precedentes.



    Tese não suscitada no recurso extraordinário, a configurar inovação processual. Inviabilidade de apreciação em agravo regimental. Precedentes. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.